Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR EM CONTA DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA QUE APROVEITA A ENTIDADE FAMILIAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que determinou o desbloqueio de valor penhorado via Bacenjud na conta da esposa do executado em razão do casamento em regime de comunhão parcial de bens. A decisão agravada dispõe que: “A obrigação veiculada no título judicial decorre de inadimplemento contratual do requerido no exercício de sua atividade profissional de marcenaria, de modo que não há falar em responsabilização dos bens da comunhão, pois a obrigação ventilada no processo não foi contraída em benefício dos encargos da família, conforme bem indicado na petição ID 117787309 - pág. 5”.

II. A parte agravante alega, em síntese, a possibilidade da penhora de bens em nome do cônjuge do devedor, casado em comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.658 do CC. Afirma que o ônus do devedor provar que a dívida não foi contraída em proveito da família e defende a manutenção da penhora. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir a liberação dos valores bloqueados na origem, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para manter o bloqueio realizado.

III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas. Efeito suspensivo deferido ao ID 35930540.

IV. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).

V. Compulsando detidamente o feito originário, verifica-se que o negócio jurídico firmado entre as partes é uma prestação de serviços de marcenaria cujos móveis não foram entregues.

VI. Nos termos do art. 1.664 do CC, no regime de comunhão parcial de bens, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.

VII. O art. 790, inciso IV, do CPC prevê que os bens do Cônjuge ou companheiro são sujeitos à execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ser penhorados para satisfação do débito.

VIII. Neste contexto, a dívida contraída na constância do casamento, no regime da comunhão parcial de bens, gera presunção de que o valor inadimplido foi mantido no patrimônio do casal e utilizado a seu proveito, respondendo, nesse caso, a meação do cônjuge pelas dívidas do outro e cabendo àquele que quer resguardar a sua meação a prova de que o débito não foi assumido em proveito da família ou que o proveito seria exclusivamente do outro cônjuge, o que não ocorreu na espécie, porquanto, apesar da manifestação da terceira interessada, esta não logrou êxito em demonstrar que os valores constantes na conta corrente era unicamente para seu proveito.

IX. No caso, vislumbra-se a possibilidade de penhora da meação do devedor em conta bancária da esposa dele, devendo o presente agravo de instrumento ser provido para manter a decisão de bloqueio de valores na conta corrente do cônjuge do executado.

X. AGRAVO DE INSTUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para manter a decisão de bloqueio de valores na conta corrente do cônjuge do executado.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.